Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE.
1 Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais que indeferiu pedido de revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo. Alega o Parquet que o descumprimento das medidas socioeducativas aplicadas quando da concessão da remissão justifica a revogação do benefício.
2 É possível a revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remissão não é benefício definitivo, sendo cabível a revisão judicial da benesse.
3 No caso, a unidade de atendimento e o Juízo da Execução adotaram todas as providências de que dispunham para assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas. No entanto, apesar dos esforços da unidade de atendimento e do Juízo da Execução, o menor não se engajou no cumprimento das medidas socioeducativas.
4 Não cabe a imposição de internação-sanção, prevista no art. 122, inciso III, do ECA, quando há descumprimento de medida socioeducativa aplicada por ocasião da concessão de remissão como forma de exclusão do processo, uma vez que a remissão não implica o reconhecimento ou a comprovação de responsabilidade, nos termos do art. 127 do ECA.
5 Nesse contexto, acolhe-se o requerimento do Ministério Público para que seja revogada a remissão como forma de exclusão do processo, possibilitando o oferecimento da representação.
6 Agravo de instrumento conhecido e provido.